Tribunal: TJPA
Processo: 0046525-58.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046525-58.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: MARIA JOSE CRUZ DE SOUZA, M.C. COMÉRCIO DE ROUPAS ÍNTIMAS E ACESSÓRIOS LTDA, HELIO HENRIQUE CAMPOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PRESCRIÇÃO. INSUCESSO NA CITAÇÃO DOS RÉUS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu ação de cobrança por prescrição, em razão da impossibilidade de citação dos réus, Maria José Cruz de Souza, M.C. Comércio de Roupas Íntimas e Acessórios Ltda. e Hélio Henrique Campos de Souza, apesar das diligências realizadas. O apelante sustenta que a demora na prestação jurisdicional não pode lhe ser imputada para o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve erro na sentença que reconheceu a prescrição diante da ausência de citação dos réus, considerando a alegação do apelante de que a demora decorreu do próprio aparato judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, desde que o autor tome as providências necessárias para viabilizá-la dentro do prazo legal, nos termos do art. 240 do CPC.

4.

A ausência de citação efetiva dos réus, apesar das diligências promovidas, não afasta a prescrição, pois cabe à parte autora adotar as medidas cabíveis para assegurar o cumprimento do ato dentro do prazo adequado.

5.

O atraso na citação só impede a consumação da prescrição quando exclusivamente imputável ao serviço judiciário, o que não ficou demonstrado no caso concreto.

6.

Precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma que a inércia do autor em providenciar a citação impede o reconhecimento da interrupção da prescrição (AgInt no AREsp 1546500/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 27/05/2021).

7.

Diante da ausência de incorreção na decisão de primeiro grau, mantém-se a sentença que extinguiu o feito por prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A interrupção da prescrição exige que o autor tome as providências necessárias para a efetivação da citação no prazo legal, sob pena de não se operar a suspensão do prazo prescricional.

2.

A demora na citação somente impede a prescrição quando for exclusivamente imputável ao serviço judiciário, não sendo suficiente a alegação genérica de morosidade judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 240.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1546500/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 27/05/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0046525-58.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM /PA

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ 110501

APELADOS:
MARIA JOSE CRUZ DE SOUZA, M.C. COMÉRCIO DE ROUPAS ÍNTIMAS E ACESSÓRIOS LTDA E HELIO HENRIQUE CAMPOS DE SOUZA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de cobrança proposta por
BANCO DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA

em detrimento de
MARIA JOSE CRUZ DE SOUZA, M.C. COMÉRCIO DE ROUPAS ÍNTIMAS E ACESSÓRIOS LTDA E HELIO HENRIQUE CAMPOS DE SOUZA
, anunciando o inadimplemento dos contratos de crédito vencidos com o banco em fevereiro de 2012, julho de 2012, dezembro de 2012 e setembro de 2013.

Sentença:
de extinção do feito por prescrição, uma vez que a despeito dos esforços envidados pela Parte e pelo Judiciário, não se logrou êxito na citação das partes requeridas.

Apelação:
por

BANCO DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA

ao argumento de que a sentença padecia de equívoco, uma vez que houve demora na prestação jurisdicional e nos equipamentos de justiça, o que não pode ser oponível à parte.

Recurso manejado em:
20 de julho de 2020.

Contrarrazões:
não apresentadas conforme ID. 19717054 - Pág. 23.

Conclusos ao gabinete em:
24 de maio de 2024.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de plenário virtual desimpedida.

É o relatório.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0046525-58.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM /PA

APELANTE: BANCO DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ 110501

APELADOS: MARIA JOSE CRUZ DE SOUZA, M.C. COMÉRCIO DE ROUPAS ÍNTIMAS E ACESSÓRIOS LTDA E HELIO HENRIQUE CAMPOS DE SOUZA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

De início, para melhor delimitação fática da controvérsia, cinge-se o almejo recursal na análise do acerto (
ou não
) de sentença que reconhece a ocorrência de prescrição, uma vez que os requeridos não foram encontrados no curso da ação judicial.

Pois bem.

De plano a débil alegação de que o aparelho judicial não funcionou, ou se funcionou, foi a destempo, deve ser rechaçada. Isso porque, todos os pedidos de diligências com o fito citatório foram atendidos. Explico.

Após o resultado negativo da 1ª tentativa de citação (ID. 19717049 - Pág. 6 - 11) o Autor em 19/09/2016 requereu a pesquisa via os sistemas da justiça (ID. 19717050 - Pág. 26) o que, de pronto, foi atendido em 24/11/2016 (ID. 19717050 - Pág. 29).

Desta forma, quer o Apelante ou não, o despacho que ordenou a citação (
que suspendia o prazo prescricional
) não foi acompanhado a efetiva citação das partes, embora precedidas as diligências de estilo e necessárias, o que exorta a compreensão de prescrição no curso da demanda judicial.

Predicado normativo, então do artigo 240 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

A compreensão do disposto acima é no sentido de que, cabe a parte promover os atos de citação (
antes que se chegue o prazo final hipotético da prescrição
) a fim de que a suspensão operacionalizada desde o despacho que ordenou a citação se perfectibilize.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." (AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

Não há, portanto, incorreção hábil a reformar a sentença atacada.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua inteireza.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/03/2025